Tribunal: TJSP
Processo: 2101528-82.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PREQUESTIONAMENTO - Alegação de omissão, obscuridade e contradição - Inocorrência - Requisitos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não preenchidos - Embargante que procura rediscutir matéria já examinada por esta Câmara - Acórdão combatido que não se reveste de qualquer omissão, contradição ou obscuridade - EMBARGOS REJEITADOS.